Tribunal: TJMT
Processo: 1021483-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021483-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE CARLOS LOPES DA SILVA - CPF: 503.511.251-91 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA –
INTERNAÇÃO EM
HOME CARE
– PROCEDIMENTO ELETIVO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR – I
MPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA OS REQUISITOS PARA A REFORMA DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
A disponibilização de
home care
pelo Poder Público, em sede de antecipação de tutela, exige a demonstração da imprescindibilidade e urgência do serviço.

2.
Não sendo verificada demonstração inequívoca de que a condição suportada pelo paciente resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde deste, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar para a imediata disponibilização do procedimento eletivo de
home care
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
José Carlos Lopes da Silva
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que indeferiu o pedido de liminar, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
1001394-32.2021.8.11.0026
movida em desfavor do
Município daquela mesma denominação e do Estado de Mato Grosso
, que objetiva compelir os Agravados a fornecer a internação domiciliar na modalidade
home care
, em razão do seu diagnóstico de traumatismo crânio-encefálico grave, com sequelas definitivas, neurológicas, motoras e cognitivas.

Aduz, em síntese, que, encontra-se “restrito ao leito, em uso de ventilação mecânica com parâmetros mínimos intercalador, com período de oxigênio inalatório via traqueostomia”, o que tornaria indubitável a necessidade dos cuidados por equipe multidisciplinar, mediante
home care
, haja vista a dependência de cuidados específicos, em virtude de complicações que colocam a sua vida em risco de morte.

Sustenta a necessidade da reforma da decisão agravada, posto que, apesar de o Magistrado
a quo
não ter vislumbrado a urgência do caso, com base no parecer técnico do NAT, os relatórios médicos constantes dos autos indicariam situação diversa, sendo que a não disponibilização do tratamento pretendido, em curto espaço de tempo, poderá acarretar o agravamento do seu quadro clínico.

Argumenta que, o indeferimento do pedido de tutela de urgência representa-lhe risco de prejuízos irreversíveis à vida e a saúde, e, portanto, seria medida que viola a sua dignidade.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito ativo, pugna pelo deferimento da liminar, a fim de que seja determinado o tratamento médico vindicado.

O Agravante deixou de juntar os documentos obrigatórios para a interposição de agravo de instrumento, ante o permissivo previsto no art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de processo eletrônico.

O pedido de efeito ativo foi concedido por esta Relatora no ID n. 111519476,
para que os agravados forneçam imediatamente o tratamento médico em regime de
home care
ao Agravante, conforme prescrição médica.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no ID n. 112910984, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 120151491 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo Município de Arenápolis.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 122991952 pelo provimento do recurso, para que seja disponibilizado ao agravante serviço
home care
, conforme prescrição médica.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
José Carlos Lopes da Silva
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que indeferiu o pedido de liminar, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
1001394-32.2021.8.11.0026
movida em desfavor do
Município daquela mesma denominação e do Estado de Mato Grosso
, que objetiva compelir os Agravados a fornecer a internação domiciliar na modalidade
home care
, em razão do seu diagnóstico de traumatismo crânio-encefálico grave, com sequelas definitivas, neurológicas, motoras e cognitivas.

Compulsando os autos, observa-se que, o Agravante, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Arenápolis e do Estado de Mato Grosso objetivando a disponibilização de
internação domiciliar em modalidade Home Care, em decorrência de ter sofrido acidente automobilístico que lhe causou sequelas neurológicas por traumatismo crânio-encefálico, necessitando de cuidados básicos diários de vida, aspiração de vias aéreas e cuidados com dieta por sonda nasosenterica, conforme documentos médicos em anexo.

Ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que
, a pretensão deduzida possui caráter satisfativo, visto que a parte autora não pretende tão somente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a satisfação provisória do direito
.

Asseverou, também, que
,
compulsando os autos, especialmente o parecer técnico do NAT, não é possível extrair o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O paciente é portador de sequelas neurológicas por Traumatismo Crânio-Encefálico grave, com sequelas definitivas motoras e cognitivas, internado desde fevereiro/2021, acamado, e dependente de equipe multidisciplinar em tempo integral.

Ressaltou, por fim, que,
n
ão se descura da evidente e precária condição de saúde do requerente, todavia, a pretensão que ora se visa obter deve ser cercada das devidas cautelas, notadamente quando requerida em caráter antecipatório. De seu turno, os documentos que subsidiam o requerimento não descrevem minuciosamente sobre o estado nutricional ou contém avaliação de especialistas. Carece ainda de avaliação psicossocial e de especificação sobre as condições domiciliares, notadamente quando procedimento desta complexidade demandaria estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida, conforme prevê o § 2o item n° 5 da portaria n° 2.416 de março de 1998 que estabelece os requisitos para credenciamento de hospitais e critérios para realização de internação domiciliar no SUS.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Pois bem.

Ressalto,
ab initio
, que, inobstante esta Relatora tenha deferido o pedido de efeito ativo ao recurso, concedendo, em sede de antecipação de tutela recursal a imediata disponibilização de
home care
ao Agravante, entendo necessário rever meu posicionamento, uma vez que, em análise perfunctória do conjunto probatório produzido até o momento, não verifico a demonstração inequívoca de que a condição suportada pelo Agravante resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde deste, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente.

Na hipótese dos autos, inobstante a existência de laudo do médico que acompanha o Agravante indicar a necessidade de cuidados básicos diários de vida, de aspiração de vias aéreas e dieta por sonda nasoenterica (ID n. 111178484),
não demonstra, de forma objetiva, clara e indiscutível,
a urgência alegada, em consonância com o que apresenta o próprio parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT (ID n. 111178498):

(...)

Conclusão:

1. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS MÉDICOS DISPONÍVEIS NOS AUTOS, TRATA-SE DE REQUERENTE PORTADOR DE SEQUELAS NEUROLÓGICAS POR TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO GRAVE, COM SEQUELAS DEFINITIVAS MOTORAS E COGNITIVAS, INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DESDE FEVEREIRO/2021, ACAMADO, DEPENDENTE, EM USO DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTAÇÃO, COM TRAQUEOSTOMIA, SENDO SOLICITADA INTERNAÇÃO DOMICILIAR COM VISITAS MÉDICAS, DE FISIOTERAPIA, ENFERMAGEM 24HORAS, FONOAUDIOLOGO E NUTRIÇÃO.

2. A internação domiciliar, neste caso, pode ser instituída desde que haja condições mínimas estruturais no domicílio para colocação dos equipamentos necessários e condições multiprofissionais de atendimento, inclusive com retaguarda de suporte hospitalar adequado em caso de agravamento (insuficiência respiratória por acúmulo de secreções e UTI por exemplo).

3.
A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida.

4. Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a instituição de cuidados domiciliares via Home Care poderá ser estabelecida e está indicada neste caso, havendo também neste caso necessidade indiscutível de CUIDADOR.

5. As equipes assistenciais precisam estabelecer a necessidade do serviço e deverão elencar qual acompanhamento profissional será indicado para o caso (fisioterapeuta, nutricionista, médico, fonoaudiólogo e equipe de enfermagem etc) e quais os insumos médico-hospitalares serão necessários e a periodicidade de seu fornecimento.

6. Toda análise do nível de assistência em home care depende de uma avaliação clínica presencial do paciente, além da avaliação dos exames complementares, da história clínica e social do paciente, além da avaliação do local (estrutura física e de pessoal) onde deverá ser instalado todo o aparato para a assistência domiciliar. Tal avaliação no Estado de Mato Grosso atualmente é realizada por equipe médica da Secretaria Estadual de Saúde em parceria com as secretarias municipais de saúde e, através de convênio entre ambos, determinar quais serão as responsabilidades assistenciais de cada gestor.

7. A determinação específica das necessidades do Requerente é incompatível com as atividades estabelecidas para este núcleo, o qual faz exclusivamente a avaliação da pertinência dos pedidos e da urgência dos mesmos através de análise documental.

8. O serviço de Home Care não faz parte da lista de procedimentos do SUS e no estado de Mato Grosso é realizada apenas por ordem judicial, não há como realizar regulação do procedimento pelo SUS.

9
. Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela. Trata-se de procedimento eminentemente eletivo e que necessita ser bem indicado e organizado a fim de proporcionar

o melhor resultado possível para o paciente.
[Destaquei]

Nesse passo,
entendo que o feito necessita de realização de avaliação pericial
in loco
, além do preenchimento da tabela ABEMID por médico perito estadual
,
medidas que, sob minha análise, ainda, não foram produzidas no feito e são típicas da fase de instrução processual a ser alcançada, oportunamente, sem as quais o direito invocado mostra-se fragilizado.

Não se olvida a comovente situação vivenciada pelo Agravante, no entanto, nesse contexto de análise perfunctória do conjunto probatório produzido até o momento, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pelo Agravante resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde deste, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente.

A propósito, nesse sentido são os julgados deste Sodalício
, in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – HOME CARE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – URGÊNCIA – NÃO COMPROVADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja determinado ao ente público o fornecimento do serviço de Home Care, em sede de tutela de urgência, se faz necessária a comprovação de urgência e prioridade do atendimento, a fim de não ofender os princípios da igualdade/impessoalidade e de evitar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera.

(TJ-MT 10138742320218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 8/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/2/2022)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO - ATENDIMENTO DE SAÚDE - HOME CARE – PARECER DO NAT – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA OS REQUISITOS PARA A REFORMA DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente argumento capaz de alterar a decisão recorrida, especialmente quanto ao perigo de ocorrer dano irreparável, a decisão deve ser mantida.

2. A disponibilização de home care pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço. A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade home care implica a manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente o pedido inicial.(N.U 1014187-31.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

3. Recurso desprovido – decisão mantida.

(TJ-MT 10017011420168110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2022).

Logo, não preenchidos os requisitos de concessão da tutela de urgência vindicada nos autos principais, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e consequentemente, revogo a decisão de ID n.
111519476
, que concedeu o pedido de efeito ativo ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022